Tribunal: TJSP
Processo: 2085065-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Decisão recorrida que manteve a determinação para que se aguarde, em fila apropriada, o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2308704-89.2023.8.26.0000 – Autora que não recorreu da decisão que condicionou o regular prosseguimento do processo originário ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2308704-89.2023.8.26.0000, apenas requereu

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Decisão recorrida que manteve a determinação para que se aguarde, em fila apropriada, o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2308704-89.2023.8.26.0000 – Autora que não recorreu da decisão que condicionou o regular prosseguimento do processo originário ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2308704-89.2023.8.26.0000, apenas requereu a reconsideração dela, o que motivou a decisão contra a qual ela agora recorre – Decisão recorrível que é aquela que condicionou o regular prosseguimento do processo originário ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2308704-89.2023.8.26.0000, e não a decisão que manteve a determinação – Pedido de reconsideração que se reporta aos fundamentos do decidido que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível – Recurso interposto depois de findo o prazo recursal – Recurso não conhecido.